Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014103-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
OI S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000508-15.2020.8.11.0011, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE,

não conheceu do pedido de suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a defesa oponível em tais autos são os embargos à execução.

Nas razões recursais a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida ante a incompetência do Juízo para decidir a causa, aduzindo que a competência seria o Juízo Universal da Recuperação Judicial.

No mérito defende a impossibilidade da prática de atos constritivos devido à necessidade de cumprimento do plano de recuperação aprovado.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a suspensão da execução fiscal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada e/ou reconhecer em definitivo a tutela pretendida a fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal (id. 48889980).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 49450975).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 55997985).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
OI S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000508-15.2020.8.11.0011, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
,

não conheceu do pedido de suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a defesa oponível em tais autos são os embargos à execução.

A parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo prolator da decisão objurgada, sob a fundamentação de que competente seria o Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Não assiste razão à agravante.

Isso porque a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial será unicamente para os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, ou seja, que comprometam a satisfação do plano de reorganização da empresa, em atendimento ao princípio da preservação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Não se justifica a remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial, haja vista que apenas “os atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda ficam sujeitos ao juízo da recuperação, sob pena de frustrar este procedimento que objetiva devolver à sociedade comercial as condições para voltar a desempenhar suas atividades
”

(EDcl no AgRg no CC 132.094/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014).

Sendo assim, demonstrada a competência do Juízo de Mirassol D’Oeste/MT para processar e julgar a execução fiscal em questão, não há que se falar em nulidade da decisão proferida. Por isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, entendo que o pleito de suspensão da execução fiscal também não comporta provimento.

Sobre o tema, é cediço que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6o, §7o, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
”.

[...]

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 6o, §7o, DA LEI N. 11.101/2005 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ATOS CONSTRITIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – DESPROVIMENTO.

O deferimento da recuperação judicial da empresa executada, por si só, não possui o condão de suspender a Execução Fiscal (art. 6o, §7o, da Lei n. 11.101/2005). Contudo, impõe a obrigatoriedade de a pretensão constritiva do patrimônio da empresa recuperanda ser submetida ao juízo falimentar.

(N.U 1012281-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Em contrapartida, insta consignar, da análise do julgado supratranscrito, que eventual pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deverá ser submetida à análise do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Sendo assim, não há razões que justifiquem a suspensão da execução fiscal em questão.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
OI S.A.

contra decisão do juízo
a quo,
nos autos da Execução Fiscal n. 1000508-15.2020.8.11.0011, que

não deferiu os pedido formulado pela Agravante, consubstanciado na suspensão da execução fiscal até o julgamento da em exceção de pré-executividade por ela oposta.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
para manter a decisão objurgada na forma como consignada.

Ocorre que, ao analisar os autos de origem, é possível verificar que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, conforme se observa dos andamentos processuais extraídos do sistema PJe 1o Grau da Justiça Estadual, já houve

prolação de sentença nos autos da ação originária, sem que tenha sido definitivamente julgado o presente agravo de instrumento
.

Conforme se observa da sentença, a execução foi extinta a pedido da parte exequente, em razão do cancelamento da dívida inscrita na CDA (Art. 26 da LEF), como cito:

“
Vistos
.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela
Fazenda Pública Municipal
em face de
OI S/A
.

Entre um ato e outro, a exequente em ID 44520760 afirma que a execução do débito objeto dos presentes autos foi indevida e pugnou pela extinção do feito nos termos do art. 26 da LEF.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de extinção em ID 44520760.

Ante o equívoco informado
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC c/c art. 26 da LEF.

Isento de custas, a teor do art. 26 da LEF.

Tendo em vista a existência de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, COMUNIQUE-SE ao relator do agravo acerca da presente extinção.

P.R.I.C
.”.
(Id. 45927767 - 1o Grau)

Verifica-se, também, que a sentença transitou em julgado, em 04/10/2021 (Id. 691335 - 1a Grau)

Evidente, portanto, que o presente recurso, interposto contra decisão que indeferiu a medida de urgência (suspensão da execução fiscal até a análise definitiva da defesa escolhida pela Agravante) restou prejudicado,
eis que o
decisum
objurgado já se encontra superado pela sentença, dando ensejo à
carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto do recurso.

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente
prejudicado
, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Com efeito, em virtude da existência de sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários, não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, fato esse que impede o conhecimento e julgamento mérito do presente recurso.

Diante do exposto peço vênia à Eminente Relatora, Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR SEGUIMENTO ao vertente recurso
, eis que manifestamente
prejudicado
, o que faço com fulcro nos artigos 485, IV e VI e 932, III, ambos do CPC/15.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso em face da prolação de sentença no curso de seu julgamento nesta Corte.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022